Tribunal: STF
Processo: ARE 814832
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a legitimidade ativa na repetição de indébito de tributos indiretos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.